Tribunal: TJPA
Processo: 0819119-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819119-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto condenado pela prática do crime de roubo majorado, que teve a prisão cautelar decretada na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão cautelar na sentença condenatória ocorreu mediante fundamentação idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STJ, nas hipóteses em que o acusado responde ao processo em liberdade, a decretação da prisão cautelar na sentença condenatória pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere.

4. A existência de anotações criminais, referente a processos arquivados ou que resultaram na absolvição do paciente, afastam a idoneidade do fundamento utilizado para decretar a prisão preventiva do coacto na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e concedida para cassar a ordem de prisão cautelar, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor.

Tese de julgamento:
"1. A decretação da prisão cautelar na sentença condenatória exige fundamentação idônea e contemporânea, com demonstração de fatos novos que justifiquem a necessidade da custódia. 2. Anotações criminais relativas a processos arquivados ou decisões absolutórias não constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, art. 312, §2º, e art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 144.295/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/08/2021; TJAM, Apcrim n. 0251444-54.2010.8.04.0001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, Segunda Câmara Criminal, j. 03/11/2022; TJSP, HC n. 2014221-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva em sentença condenatória à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, a fim de que o coacto possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 23325539) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23537056), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 23660035).

É o relatório.

VOTO

A impetração é admissível e a ordem deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 17 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e pagamento
de 330 dias-multa,
pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, que teve negado o direito de recorrer em liberdade (ID 23230170).

Com efeito, “para haver a decretação da segregação cautelar quando do advento da sentença penal condenatória, nos moldes do art. 387, §1º, do CPP, deve o Julgador observar os pressupostos do art. 312, §2º, da referida Lei Processual, demonstrando a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva naquele momento” (TJAM,
Apcrim n. 0251444-54.2010.8.04.0001
, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2022).

No caso em exame, verifica-se que o juízo impetrado concedeu ao corréu Wesley Lopes da Silva o direito de recorrer em liberdade, negando o benefício ao paciente e decretando sua prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, pelo fato de responder a outros processos por crimes patrimoniais, conforme motivação empregada na sentença condenatória, transcrita a seguir:

“Concedo ao réu WESLEY LOPES DA SILVA o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Em relação ao réu EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO, em vista da certidão de antecedentes de ID 122970576, observo que estão presentes os requisitos para a decretação da sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o réu responde a outros processos por crimes patrimoniais e foi condenado nestes autos a pena superior a 16 (dezesseis) anos de reclusão, o que demonstra que, em liberdade, tende a reiterar condutas delitivas e revela e revela sua periculosidade concreta.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do acusado, pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, fazendo do crime seu modo de vida, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim à periculosidade evidenciada do réu, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública, verificando presentes os motivos ensejadores, EDUARDO RODRIGUES DE CARVALHO, com fulcro no art. 312 do CPP. [...]”. (ID 23230170, grifo nosso).

Sem embargo, nota-se que a custódia cautelar foi decretada à míngua de fundamentação idônea, pois o paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo o magistrado indeferido o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial nos autos da ação penal originária (processo n. 0800401-96.2021.8.14.0055, ID 70293649).

Ademais, a decretação da prisão com base exclusivamente na existência de outros processos por crimes patrimoniais não se sustenta, pois ao analisar a certidão criminal positiva juntada aos autos (ID 23230172), constata-se que todos os procedimentos apresentam a situação atual de “arquivados”, com exceção do processo indicado no item 8, referente a ação penal na qual o paciente teve sua prisão preventiva decretada, objeto da presente impetração.

Outrossim, constata-se que as anotações criminais constantes na certidão são anteriores à sentença condenatória, proferida em 02/09/2024 (ID 23230170), de modo que inexiste contemporaneidade que justifique a aplicação da medida segregacionista.

Dessa forma, considerando que os fundamentos invocados para a decretação da prisão na sentença condenatória não apresentam relação de contemporaneidade, resta evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, incidindo, no ponto, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, “em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, [...] a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere” (
RHC n. 144.295/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.08.2021). No mesmo sentido: TJSP,
HC n. 2014221-51.2023.8.26.0000
, rel. Des. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/02/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada para cassar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade e determinando a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em seu favor, conforme o caso, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024